Tribunal: STF
Processo: RE 262651
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6º.
I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não
ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6º, da
C.F.
II. - R.E. conhecido e provido.